Tribunal: STF
Processo: RE 171299
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Deserção. 3. Inocorreu qualquer alegação quanto à deserção do
recurso, no momento oportuno, nem há nos autos qualquer elemento a
possibilitar conclusão quanto à não ocorrência do preparo. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.